Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-52.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Diligências realizadas. Devedor e veículo não localizados. Citação não efetivada. Indicação de novo endereço para diligência ou conversão da ação em execução. Ausência de manifestação da parte autora. Ausência de interesse processual. Extinção sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por perda do interesse de agir, diante da não localização do veículo objeto da lide a falta de conversão da ação em execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível extinguir o feito por não ter a parte credora fornecido um novo endereço para diligências, tampouco requerido a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A ausência de citação constitui falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo, cuja consequência é a extinção, sem resolução do mérito, conforme preceituado no inciso IV do art. 485 do CPC. Nessa hipótese, não é exigida a intimação pessoal do autor como previsto no §1o desse artigo.
4. No caso, diante da ausência de endereço atualizado, não foi possível localizar o veículo objeto da lide e promover a citação do devedor fiduciário.
5. Ademais, o credor não exerceu sua faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, quando o bem alienado fiduciariamente não é encontrado ou não está na posse do devedor, conforme disposto no art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
6. Dessa forma, como as diligências para localização do bem e citação do devedor foram infrutíferas, e considerando que a parte autora/apelante não requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, além da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos IV e VI; Decreto-Lei 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1854007, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 24.04.2024.